Tribunal: TJDFT
Processo: 0009742-21.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 00009742-21.2016.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: JFE9 Empreendimentos Imobiliários Ltda Embargado: João Paulo Hilário Lopes D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária JFE9 Empreendimentos Imobiliários Ltda contra o acordão que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargado (Id. 68830225). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 27 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator